Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO EFETIVADO PELA ALUNA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES. ABUSIVIDADE. MULTA DECOTADA PARA 20%(VINTE POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho - DF, que julgou procedente em parte o pedido da autora para decretar a rescisão do contrato outrora entabulado entre as partes, limitar a multa rescisória em 20%, e determinar a restituição da importância de R$ 994,08(novecentos e noventa e quatro reais e oito centavos) à autora.
2. A instituição ré, ora recorrente, aduz que o pedido de cancelamento da matrícula se deu no dia 10.02.2020, sendo que o semestre letivo iniciou-se em 03.02.2020. Portanto, a aluna somente requereu o cancelamento da matrícula 07(sete) dias após o início das aulas, descumprindo o previsto na Cláusula 26 do contrato entabulado entre as partes; sujeitando-se, assim, a retenção integral dos valores pagos. Pugna para que não haja qualquer condenação à Universidade, na medida em que alega que vem agindo no exercício regular de seu direito e em estrita observância aos ditames legais e contratuais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa do consumidor.
4. O art. 51, caput, IV e § 1o, III, do CDC, dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé, bem como as que desequilibram o contrato, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato e o interesse das partes.
5. É flagrantemente abusiva a cláusula que estabelece a impossibilidade de obter a devolução de qualquer valor pago se o cancelamento do curso ocorrer após o início das aulas.
6. A cláusula contratual que prevê a retenção integral do valor pago, se houver desistência da matrícula após o início do semestre letivo, se revela abusiva especialmente porque impõe a perda integral do preço pago, sem justificativa. Considerando que a qualquer tempo pode ser desfeito o contrato, ultrapassa o limite do razoável a previsão de retenção integral sem que instituição de ensino demonstre o montante dos eventuais prejuízos efetivamente suportados com o inesperado trancamento.
7. Caso concreto em que se encontram ausentes os mínimos elementos de convicção indicativos da aceitabilidade da tese de que possa a ré/recorrrente legitimamente reter o valor total recebido pela inscrição da aluna. Com efeito, mostra-se, correta a r. sentença que arbitrou um valor razoável para retenção a título de custos administrativos despendidos pela ré e determinou a restituição a autora do valor restante, porquanto o semestre letivo havia sido iniciado somente a 07(sete) dias.
8. Cito precedentes: (Acórdão no 733.838, Proc.: 2013.07.1.014750-4 ACJ, Caso: Universidade Católica de Brasília – UCB versus Célio Litvin; Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/11/2013, publicado no DJE: 14/11/2013. Pág.: 328) e; (Acórdão no 747.868, proc.: 2013.01.1.027275-6 ACJ, Caso: Luiz Humberto Cavalcante Veiga versus Abei – Associação Brasileira de Educação Integral; Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 17/12/2013, publicado no DJE: 9/1/2014. Pág.: 269).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, à mingua da apresentação das contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.